Tribunal: TJDFT
Processo: 0716879-98.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-05-08
Data de publicação: 2025-05-17

Ementa:
HABEAS CORPUS. DIREITO CONSTITUCIONAL, PENAL E PROCESSUAL PENAL. CUMPRIMENTO DE PENA DE RECLUSÃO POR CRIME DE ESTUPRO. RETRATAÇÃO DA VÍTIMA. AÇÃO DE JUSTIFICAÇÃO CRIMINAL EM CURSO. PRISÃO. MANUTENÇÃO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. ORDEM DENEGADA.
1. A ação de justificação, assim como a revisão criminal, não tem o condão de obstar o cumprimento da pena. Isso porque, a prisão do paciente decorre de sentença condenatória transitada em julgado, fundamentada em provas inequívocas de autoria e materialidade do crime, com respeito ao princípio do devido processo legal, que assegurou o contraditório e a ampla defesa ao réu.
2. A via estreita do habeas corpus não comporta exame de provas, tampouco é ação adequada para a discussão de sentença de mérito com trânsito em julgado. Logo, a retratação da vítima deve ser examinada em sede própria, ação de revisão criminal, após o desfecho da ação de justificação criminal, não configurando a manutenção da prisão constrangimento ilegal, teratologia ou abuso de poder.
3. Habeas Corpus admitido. Ordem denegada.